Tribunal: TJMT
Processo: 1004535-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004535-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIO VALDO GOMES BEZERRA - CPF: 859.340.891-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA MOURA - CPF: 050.809.021-08 (AGRAVANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação na qual se pleiteia a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, a suspensão de descontos em benefício previdenciário, a restituição de valores e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos vinculados à RMC.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia acerca da validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC e eventual vício de consentimento demanda análise aprofundada e dilação probatória, incompatível com a cognição sumária.

A simples alegação de desconhecimento da natureza do contrato, desacompanhada de prova inequívoca, não evidencia, de plano, a probabilidade do direito.

A inexistência de demonstração concreta de comprometimento substancial da subsistência do agravante afasta o requisito do perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. 2. A análise demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eduardo Henrique de Souza Moura em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, venda casada, repetição de indébito c/c danos morais, que move em desfavor de Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que sofre descontos mensais em seu benefício previdenciário de pensão por morte, vinculados à denominada Reserva de Margem Consignável (RMC), os quais afirma não terem sido objeto de contratação válida, aduzindo que jamais anuiu à contratação de cartão de crédito consignado, acreditando, à época, tratar-se de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação. Alega, ainda, a ocorrência de falha no dever de informação, vício de consentimento e prática abusiva, sustentando que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, sem que haja amortização efetiva do suposto débito.

Aduz a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, que afirma decorrer da inexistência de contrato válido e da abusividade da modalidade RMC, bem como o perigo de dano, consubstanciado no comprometimento de sua subsistência em razão dos descontos incidentes sobre sua única fonte de renda, de caráter previdenciário. Ao final, requer
a reforma da decisão agravada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id 344946398).

A d. juíza de origem prestou as informações (id. 345865867), mantendo a decisão pelos próprios fundamentos.

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contraminuta (certidão - id. 353067378).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Eduardo Henrique de Souza Moura
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência, em desfavor de
Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
, objetivando a declaração de nulidade de contrato vinculado à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a cessação dos descontos incidentes em seu benefício previdenciário, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que é beneficiário de pensão por morte previdenciária e que, ao analisar seus extratos, constatou a realização de descontos mensais vinculados à denominada Reserva de Margem Consignável (RMC), os quais afirma não reconhecer. Aduz, ainda, a ocorrência de vício de consentimento, falha no dever de informação e prática abusiva por parte da instituição financeira, asseverando que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar e não promovem a amortização efetiva do débito.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. (id.

218409452 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorrem de contratação irregular, vinculada à modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), a qual afirma não ter anuído validamente, sustentando a ocorrência de vício de consentimento, falha na prestação de informações e prática abusiva por parte da instituição financeira. Aduz, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, diante do comprometimento de sua subsistência em razão dos descontos incidentes sobre sua única fonte de renda, de natureza alimentar.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICA-ÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada
.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante, vinculados à denominada Reserva de Margem Consignável (RMC), à luz do art. 300 do CPC.

Dito isso, é cediço que a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, devendo tais requisitos serem demonstrados de plano, em sede de cognição sumária.

In casu
, o agravante sustenta que sofre descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato vinculado à modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), alegando não ter anuído validamente a tal contratação, porquanto acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, apontando, ainda, vício de consentimento, falha no dever de informação e prática abusiva por parte da instituição financeira.

Não obstante a relevância das alegações, entendo que, neste momento processual, não se mostram suficientemente evidenciados elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, notadamente porque a controvérsia instaurada demanda análise aprofundada acerca da regularidade da contratação, da efetiva ciência do consumidor quanto à modalidade pactuada e da eventual ocorrência de vício de consentimento, circunstâncias que reclamam dilação probatória.

Com efeito, a discussão acerca da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como eventual desvirtuamento da avença ou ausência de informação adequada, não pode ser dirimida de plano, exigindo a produção de provas, inclusive documentais e, se necessário, periciais, a fim de elucidar os fatos controvertidos.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal
,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
“A suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise da existência de vícios na contratação demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

(RAI n.o 1002744-94.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025 – destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e individualizada dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas ou provas emprestadas de casos análogos.

2. A mera alegação de desconhecimento da natureza do contrato de cartão de crédito consignado não afasta sua validade quando ausente prova inequívoca de vício na contratação.

3. Descontos mensais de pequena monta, sem demonstração de prejuízo relevante à subsistência do consumidor, não caracterizam perigo de dano para fins de concessão de tutela provisória.
”
(RAI n.o 1028705-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025 – destaquei).

Ademais, conforme já assentado pela jurisprudência, a simples alegação de irregularidade na contratação, desacompanhada de elementos robustos que evidenciem, de plano, a plausibilidade do direito invocado, não autoriza a concessão da tutela antecipada, sobretudo quando a matéria demanda incursão mais aprofundada no mérito.

Por outro lado, no que tange ao perigo de dano, embora os descontos incidam sobre verba de natureza alimentar, não há, no caso concreto, demonstração específica de comprometimento substancial da subsistência do agravante, elemento indispensável para caracterização do perigo de dano em sede de tutela de urgência,

Nesse sentido, bem destacou a douta magistrada ao asseverar:

“
11. No caso em exame, apesar da parte autora trazer documentos que demonstram sua relação jurídica com a Instituição Financeira, não há demonstração da presença do direito invocado capaz de sustentar a concessão da Tutela de Urgência.

12. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, isso porque da análise do comprovante de renda, onde constam os descontos obrigatórios, o comprometimento com o pagamento do empréstimo não interfere de forma substancial em sua subsistência, que seria a causa principal para o perigo da demora.

13. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível verificar se as razões da parte autora corroboram com as regras do Banco Central, bem como com a Legislação pátria e orientação dos Tribunais Superiores.
” (id. 218409452 – autos de origem).

Dessa forma, revela-se temerário, neste momento processual, o deferimento da tutela antecipada pretendida, sob pena de antecipação indevida do mérito da demanda, cuja análise demanda instrução probatória adequada, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não vislumbro,
prima facie
, a presença concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026